Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703338-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso interposto cuja questão de fundo versa sobre à ocorrência (ou não) de decadência à revisão administrativa, em relação à aposentadoria dos servidores da “Carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais”, que estariam a perceber a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS - Lei Distrital n. 5.184/2013), aparentemente considerada de natureza propter laborem, em substituição à “Gratificação de Atividade em Serviço Social” (GASS), outrora instituída pela Lei Distrital n. 2.743/2001.(...). Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701016-44.2020.8.07.9000. Ao admitir o referido incidente houve determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria tratada nos seguintes termos: “E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)”. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência anotado. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator